Tribunal: TJES
Processo: 5006414-19.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006414-19.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELP FRANCHISING PARTICIPACOES LTDA. e outros
RECORRIDO: OVIDIO ALVES PEREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006414-19.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
HELP FRANCHISING PARTICIPAÇÕES LTDA. e BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:
OVIDIO ALVES PEREIRA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO PESSOAL. SEGURO PRESTAMISTA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO BANCO BMG. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE SEGURO PRESTAMISTA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por OVIDIO ALVES PEREIRA em face de HELP FRANCHISING PARTICIPAÇÕES LTDA. e BANCO BMG S.A.

Em síntese, o autor alega que procurou a Ré HELP FRANCHISING PARTICIPAÇÕES LTDA almejando a contratação de empréstimo consignado, sendo que como condição para obtenção do empréstimo, o autor deveria realizar portabilidade do seu benefício previdenciário para a Caixa Econômica Federal, assim como deveria realizar abertura de conta corrente no BANCO BMG. Aduz que sem o seu consentimento foi realizada a portabilidade do seu benefício previdenciário para o BANCO BMG. Sustenta, ainda, que ao ler o contrato firmado, constatou que na verdade havia pactuado contrato de empréstimo pessoal.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, profiro resolução do mérito com amparo no art. 487, I, do CPC e, em especial:

DANOS MORAIS -
JULGO IMPROCEDENTE o pedido atinente aos supostos danos morais.

DISPOSITIVO - IOF -
JULGO IMPROCEDENTE o pedido de ressarcimento do valor financiado sob a rubrica IOF (
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito e afins)
, pelas motivações antes examinadas.

SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA (SEGURO PRESTAMISTA) –
JULGO PROCEDENTE o pedido de reembolso do prêmio de seguro prestamista (seguro de proteção financeira), e de seus consectários,
condenando a parte Requerida BANCO BMG S/A, exclusivamente,
ao pagamento de R$ 223,75, na forma simples, com os seus devidos acréscimos, já que foi esta a beneficiária do crédito.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de revisão do contrato celebrado entre as partes.

Irresignado com a sentença proferida no ID 4768043, as partes requeridas interpuseram Recursos Inominados, a ré HELP FRANCHISING PARTICIPAÇÕES LTDA. alega preliminar de ilegitimidade passiva, na medida em que não possui qualquer responsabilidade pelo contrato objeto da lide.

Por sua vez, o BANCO BMG S.A. também sustenta a preliminar de ilegitimidade passiva da HELP FRANCHISING. No mérito, aduz que não houve cobrança indevida do seguro prestamista, já que não foi comprovada qualquer circunstância capaz de demonstrar vício de consentimento.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os autos, e em vista dos argumentos apresentados em sede recursal, bem como na jurisprudência, entendo que a sentença objurgada não merece reforma.

Destaca-se que a situação dos autos se encontra regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por se enquadrarem a parte autora e os réus, respectivamente, nas definições de consumidor e de fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º do referido Diploma.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da parte ré
HELP FRANCHISING PARTICIPAÇÕES LTDA. suscitada pelos recorrentes, haja vista que conforme preceitua a teoria da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - CONDIÇÕES DA AÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - TEORIA DA ASSERÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE -
SÚMULA 284/ST
F - 1
- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato das afirmações deduzidas na petição inicial.
2- [...] ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). 4- Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AGgInt-EDcl-AGInt-REsp 1742086/CE - 1ª T. - Rel. Min. Sérgio Kukina - DJe 11.11.2019) (original sem destaque).

Logo, aferir se o recorrente
HELP FRANCHISING
possui responsabilidade pelo evento versado na inicial é questão que afeta ao mérito.

Ausentes quaisquer outras questões da mesm
a ordem, passo ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia acerca da validade da cobrança do seguro prestamista.

Como se sabe, quanto à cobrança de seguro, o STJ decidiu no sentido de declarar a abusividade da cobrança nos casos em que o consumidor fica obrigado a contratá-lo com a instituição indicada no contrato, não havendo clara informação sobre as disposições contratuais, hipóteses de coberturas e afins:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. [...]
2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada...
(STJ, REsp 1639320, Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2017 e publicado no DJe em 17/12/2018) (original sem destaque).

É cediço que as relações contratuais devem ter como parâmetro a boa-fé e a confiança do consumidor, a fim de manter o equilíbrio entre as partes, harmonizando os interesses envolvidos, não podendo obrigar o consumidor a contratar um seguro para garantir o adimplemento em caso de desemprego ou outro sinistro.

Ademais, cabe acrescentar que o dever de informação constitui obrigação implícita na atividade desenvolvida pelo fornecedor no mercado de consumo, sendo inerente à atividade empresarial, de modo que, incumbe-lhe prestar informações adequadas e precisas ao consumidor acerca dos produtos e serviços postos em circulação.

In casu
, extrai-se dos contratos e da apólice de seguro anexadas aos autos (IDs 4767877 e 4767878), a inequívoca ciência do consumidor quanto a contratação, dado que, inclusive, assinou de maneira apartada a proposta de adesão ao seguro prestamista (ID 4767878 - págs. 10/12), o que, a toda evidência, afasta a alegação de falha no dever de informação da instituição financeira.

Salienta-se, ainda, que consta nos instrumentos contratuais cláusulas devidamente informadas, notadamente a cláusula 3.16, destacada em negrito, do seguinte teor:

“O proponente declara estar ciente de que a contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver.”
(ID 4767878 - pág. 11).

Desse modo, não se vislumbra qualquer indício de que a parte autora tenha sido compelida à contratação do supracitado seguro, ao qual anuiu sem qualquer vício de consentimento (que não se presume), não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na cobrança.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do BANCO BMG S.A
,
reformando a sentença para julgar improcedente o pedido de restituição do valor pago a título de seguro prestamista.

Sem honorários, ante o resultado do julgamento.

Por sua vez,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte HELP FRANCHISING PARTICIPAÇÕES LTDA. Condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)